Tribunal: STF
Processo: Rcl 10997
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À ADPF 144. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA. DESCABIMENTO.



    1.  Não guarda relação de aderência estrita com a ADPF 144 decisão de Agência Nacional do Petróleo que indeferiu autorização para exercício de atividade econômica em razão do curso de processos criminal e administrativo.



    2.  Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, que deve ser impugnada por via judicial própria. 



    3.  Agravo interno desprovido.